Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA QUE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AUTORIZE E CUSTEIE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO FUTURA DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que foi deferido o pedido de urgência de natureza antecipada, para determinar que o réu, no prazo de 24 horas contados da intimação da decisão, autorize a internação da agravada no Hospital Alvorada Brasília, para tratamento continuado, enquanto houver prescrição médica, bem como disponibilize o custeio de todos os procedimentos daquela internação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00, sem prejuízo das perdas e danos.

2. O recorrente pede a revogação da decisão agravada, pois o agravante já está custeando as despesas decorrentes do tratamento prescrito à agravada, antes mesmo da tutela antecipada ter lhe sido deferida.

3. Considerando que o agravante já cumpriu a tutela de urgência deferida, antes de ter sido intimado, e admite ter arcado com os custos da internação da agravada, não há motivos para revogar a decisão recorrida.

3.1. Na verdade, o cumprimento espontâneo da obrigação afasta a aplicação da multa diária e impossibilita a conversão futura da obrigação em perdas e danos.

3.2. O agravante não demonstra qualquer motivo concreto para o provimento do recurso, pois a manutenção da decisão, tal como proferida, não lhe causa nenhum impacto.

4. Agravo improvido.